Tribunal: CARF
Processo: 13982.000466/2005-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13982.000466/2005-63
ACÓRDÃO
3302-015.182 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/08/2004 a 30/09/2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PIS NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS.
AQUISIÇÕES ANTERIORES A 01/08/2004. ESTOQUE DE ABERTURA.
OMISSÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO PARCIAL.
Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão de mérito.
Configura-se omissão quando o acórdão deixa de enfrentar tese suscitada
no recurso voluntário.
Aquisições realizadas antes de 01/08/2004, ainda que escrituradas após
essa data, não geram crédito ordinário no regime da não cumulatividade,
restringindo-se o aproveitamento à forma de crédito presumido de
estoque de abertura.
Reconhece-se o direito ao crédito presumido sobre o estoque de abertura
existente em 31/07/2004, calculado às alíquotas de 0,65% (PIS) e 3%
(COFINS), apropriável em 12 parcelas mensais e sucessivas, nos termos da
legislação.
Embargos acolhidos parcialmente, apenas para sanar as omissões
indicadas, sem alteração quanto às demais conclusões do acórdão
embargado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher
parcialmente os embargos de declaração.
(assinado digitalmente)
Fl. 6037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.182 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13982.000466/2005-63
2
José Renato Pereira de Deus, Relator.
(assinado digitalmente)
Lázaro Antonio Souza Soares, Presidente.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Dionisio Carvallhedo Barbosa
(substituto[a]integral), Francisca das Chagas Lemos, Jose Renato Pereira de Deus, Marina Righi
Rodrigues Lara, Mario Sergio Martinez Piccini, Lazaro Antonio Souza Soares(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Aurora Alimentos contra o
Acórdão no 3302-014.343, proferido em 14/05/2024 pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a
Seção do CARF, no âmbito do processo no 13982.000466/2005-63, em que se examina pedido de
ressarcimento de créditos da Contribuição para o PIS/PASEP não cumulativo, referentes ao 3o
trimestre de 2004.
1. Histórico do julgamento do Recurso Voluntário
No julgamento do Recurso Voluntário, o colegiado enfrentou uma série de matérias
controvertidas. Dentre os pontos apreciados, destacam-se:
Conceito de insumo: reconheceu-se que o conceito não se restringe a matérias-
primas, produtos intermediários e materiais de embalagem, mas também não abarca toda e
qualquer despesa da pessoa jurídica. Admitiu-se crédito em rubricas como limpeza industrial,
manutenção predial voltada à higiene fabril, equipamentos de proteção individual (EPIs), fretes na
operação de venda, serviços de armazenagem e embalagens.
Crédito presumido de ovos incubáveis: entendeu-se que a parceria rural configura
compra e venda de pintos de um dia, e não prestação de serviço, admitindo-se o crédito
presumido correspondente.
Percentual de 60% na agroindústria: aplicou-se o percentual previsto no art. 8o, §
1o, da Lei no 10.925/2004 sobre insumos de origem animal, reconhecendo-se o direito da
contribuinte nesse ponto.
Ressarcimento
de
crédito
presumido
agroindustrial:
concluiu-se
pela
impossibilidade de ressarcimento retroativo, limitando a utilização do crédito presumido às
hipóteses previstas em lei.
Glosas específicas: manteve-se o indeferimento de parte dos créditos pleiteados,
em razão de ausência de comprovação documental idônea ou por se enquadrarem como bens de
uso geral ou ativáveis.
Contudo, o acórdão não enfrentou de forma expressa algumas alegações da
Recorrente, em especial quanto ao crédito presumido relativo ao estoque de abertura na
Fl. 6038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.182 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13982.000466/2005-63
3
transição para o regime da não cumulatividade, bem como quanto à inclusão de determinadas
receitas no rateio proporcional.
2. Alegações nos Embargos de Declaração
Nos presentes embargos, a Aurora aponta omissão do acórdão recorrido em dois
aspectos centrais:
Crédito presumido de estoque de abertura: a contribuinte sustenta que o colegiado
deixou de apreciar de modo categórico seu direito de aproveitar créditos presumidos relativos aos
insumos existentes em 31/07/2004, quando da mudança de regime. Requer o reconhecimento
expresso desse direito, às alíquotas previstas em lei, com apropriação parcelada em 12 meses.
Inclusão de receitas no rateio proporcional: afirma que houve omissão quanto à
necessidade de inclusão de determinadas receitas de vendas, que deveriam compor a base de
cálculo do rateio proporcional de créditos, influindo diretamente no montante ressarcível.
3. Diligência determinada e manifestação da fiscalização
No curso do processo, foi determinada diligência fiscal para análise detalhada dos
insumos e créditos pleiteados.
A Receita Federal reiterou a manutenção de glosas em diversos itens, sob os
seguintes fundamentos:
bens classificados como de uso geral ou ativáveis não poderiam ser considerados
insumos;
parte dos fretes e serviços não apresentava comprovação documental idônea;
quanto ao estoque de abertura, defendeu a inexistência de previsão legal para
reconhecimento de crédito ordinário sobre insumos adquiridos antes de 01/08/2004, admitindo
apenas créditos na forma restrita da legislação.
4. Resposta da contribuinte à diligência
Intimada, a Aurora apresentou manifestação robusta, na qual defendeu:
que diversos itens indeferidos como “uso geral” ou “ativáveis” estavam
diretamente vinculados ao processo produtivo, citando como exemplos máquinas, caldeiras,
torres de resfriamento, EPIs obrigatórios e embalagens;
que parte dos fretes e serviços havia sido glosada sem motivação expressa,
devendo, por isso, ser reconhecidos os créditos correspondentes;
que o estoque de abertura deveria ser integralmente reconhecido para fins de
crédito presumido, conforme documentação contábil e laudos técnicos juntados aos autos.
5. Despacho de admissibilidade
Fl. 6039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.182 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13982.000466/2005-63
4
O despacho de admissibilidade dos embargos confirmou sua tempestividade e
regularidade formal, restringindo a matéria devolvida ao exame das supostas omissões levantadas
pela contribuinte.
6. Síntese para julgamento
Assim, os embargos devolvem a este Conselho a apreciação restrita de dois pontos
específicos, a fim de sanar as omissões do acórdão recorrido:
(i) a análise expressa do crédito presumido relativo ao estoque de abertura, com
definição das alíquotas e da forma de apropriação;
(ii) a manifestação sobre a inclusão de receitas no rateio proporcional de créditos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
Bloco I – Admissibilidade
Os presentes embargos foram interpostos tempestivamente, subscritos por
representante legalmente habilitado e devidamente recebidos pelo despacho de admissibilidade,
que delimitou o objeto da controvérsia a dois pontos: (i) crédito presumido sobre o estoque de
abertura em 31/07/2004 e (ii) percentual aplicado no rateio proporcional de créditos.
Como se sabe, os embargos de declaração destinam-se a sanar vícios de omissão,
obscuridade, contradição ou erro material do julgado, não servindo como meio para rediscussão
ampla de mérito. A análise, portanto, ficará restrita aos pontos indicados.
Bloco II – Estoque de abertura (31/07/2004)1. Alegação da Recorrente
A Recorrente afirma que o acórdão embargado não se pronunciou expressamente
sobre o direito ao crédito presumido relativo ao estoque de abertura existente em 31/07/2004,
por ocasião da mudança de regime da contribuição ao PIS/PASEP. Sustenta que juntou aos autos
documentação contábil, laudos técnicos e planilhas capazes de demonstrar a natureza dos
insumos, defendendo a aplicação das alíquotas de 0,65% (PIS) e 3% (COFINS) e a apropriação do
crédito em 12 parcelas mensais.
2. Exame do acórdão embargado
De fato, o acórdão recorrido analisou uma série de glosas de créditos (limpeza,
manutenção, EPIs, fretes, embalagens, ovos incubáveis, entre outros), mas não enfrentou de
modo categórico a questão do estoque de abertura, o que configura omissão.
3. Análise e decisão integrativa
Fl. 6040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.182 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13982.000466/2005-63
5
O regime da não cumulatividade inaugurado em 01/08/2004 assegurou às pessoas
jurídicas o direito ao crédito presumido sobre os insumos em estoque naquela data, justamente
para evitar a perda de custos relevantes na transição de regimes.
Assim, deve-se reconhecer que:
O crédito incide sobre os insumos existentes no estoque de abertura em
31/07/2004, desde que comprovados por documentação contábil e fiscal idônea;
O valor do crédito deve ser calculado às alíquotas de 0,65% (PIS) e 3% (COFINS), na
forma prevista em lei;
O aproveitamento do crédito deve ocorrer em 12 parcelas mensais e sucessivas, tal
como disciplinado na legislação.
Conclusão: sanando a omissão, reconhece-se o direito da Recorrente ao crédito
presumido sobre o estoque de abertura em 31/07/2004, a ser apropriado de forma parcelada, nos
termos legais.
Bloco III – Omissão quanto ao percentual do rateio proporcional 1. Alegação da
Recorrente
A Aurora também apontou omissão no acórdão quanto à metodologia de cálculo do
rateio proporcional de créditos. Argumenta que determinadas receitas teriam sido excluídas do
cômputo, reduzindo o percentual aplicável e, consequentemente, diminuindo o valor do crédito
reconhecido.
2. Exame do acórdão embargado
No voto condutor, o colegiado confirmou a aplicação do rateio proporcional, mas
não detalhou de forma expressa quais receitas deveriam compor a base do cálculo. A ausência
dessa definição gerou incerteza sobre o critério efetivamente aplicado, caracterizando omissão.
3. Análise e decisão integrativa
A sistemática do rateio proporcional exige que a base de cálculo contemple todas as
receitas operacionais brutas da pessoa jurídica, compreendendo tanto as receitas sujeitas à
incidência das contribuições quanto aquelas não alcançadas, ressalvadas apenas as hipóteses
expressamente excluídas pela legislação.
Portanto:
Devem compor o rateio proporcional todas as receitas operacionais, inclusive
exportações e vendas no mercado interno, respeitadas as exclusões legais específicas;
A metodologia deve ser uniforme e transparente, assegurando que o percentual de
rateio reflita adequadamente a proporção entre receitas tributadas e totais;
Eventuais exclusões não previstas em lei não podem ser admitidas.
Fl. 6041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.182 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13982.000466/2005-63
6
Conclusão: sanando a omissão, declara-se que o rateio proporcional deve
considerar a totalidade das receitas operacionais brutas da Recorrente, ressalvadas apenas as
exclusões expressamente previstas em lei, garantindo clareza quanto ao percentual aplicado nos
cálculos.
Bloco IV – Síntese conclusiva
Estoque de abertura (31/07/2004): reconhece-se o direito ao crédito presumido,
calculado às alíquotas de 0,65% (PIS) e 3% (COFINS), a ser apropriado em 12 parcelas mensais
sucessivas.
Rateio proporcional: o percentual aplicável deve ser apurado considerando-se a
totalidade das receitas operacionais brutas da pessoa jurídica, ressalvadas apenas as exclusões
previstas em lei, sanando-se a omissão do acórdão embargado.
Dessa forma, os embargos de declaração devem ser acolhidos parcialmente com
efeitos integrativos, a fim de complementar o acórdão quanto aos pontos omitidos, sem alteração
das demais conclusões anteriormente firmadas.
DISPOSITIVO
Diante do exposto no relatório e na fundamentação, voto por ACOLHER
PARCIALMENTE os Embargos de Declaração opostos por AURORA ALIMENTOS, para sanar as
omissões verificadas no Acórdão no 3302-014.343, nos seguintes termos:
Reconhecer o direito ao crédito presumido sobre o estoque de abertura existente
em 31/07/2004, calculado às alíquotas de 0,65% (PIS/PASEP) e 3% (COFINS), a ser apropriado em
12 parcelas mensais sucessivas, conforme a legislação aplicável.
Estabelecer que o percentual do rateio proporcional de créditos deve ser apurado
considerando-se a totalidade das receitas operacionais brutas da Recorrente, ressalvadas apenas
as exclusões expressamente previstas em lei, afastando quaisquer omissões quanto ao critério de
cálculo.
Os embargos são acolhidos com efeitos integrativos, sem alteração das demais
conclusões anteriormente firmadas no julgamento do recurso voluntário.
Eis o meu voto.

Assinado Digitalmente
José Renato Pereira de Deus

Fl. 6042
DF CARF MF
Original